Tribunal: TJMT
Processo: 1024731-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024731-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO FLORIANO BITTENCOURT - CPF: 819.576.700-10 (ADVOGADO), MARCIO MAIA DE BRITTO - CPF: 813.304.215-15 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVANTE), SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA - CPF: 209.029.721-20 (AGRAVADO), MARIA REGINA RIVALTA E SILVA - CPF: 654.883.691-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ACESSÓRIO NÃO HOMOLOGADO. IMPOSSIBILIDADE DE VENCIMENTO ANTECIPADO DO ACORDO PRINCIPAL. SUSPENSÃO DE LEILÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto objetivando reformar decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0009339-49.2011.8.11.0055, suspendeu o leilão do imóvel de matrícula no 9.526 do CRI de Campo Novo de Parecis/MT. A agravante sustenta que o inadimplemento de acordo extrajudicial referente a honorários advocatícios ensejaria o vencimento antecipado do Acordo Principal homologado, requerendo o prosseguimento da hasta pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento de acordo de honorários advocatícios não homologado judicialmente pode acarretar o vencimento antecipado do acordo principal homologado; (
ii
) estabelecer se é legítima a suspensão do leilão do imóvel penhorado com base na ausência de exigibilidade do crédito acessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de preliminares relativas à representação processual e à legitimidade ativa encontra-se pendente de análise na instância de origem, sendo vedada sua apreciação direta pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

O Acordo Principal, homologado judicialmente, constitui título executivo judicial e prevê pagamento parcelado até 2028, mantendo-se hígido e válido até ulterior decisão que o desconstitua.

O instrumento denominado “Acordo Honorários Acessório” não foi homologado judicialmente e não se incorpora automaticamente ao título executivo judicial, não havendo nos autos manifestação expressa nesse sentido.

A cláusula de vencimento antecipado invocada pela agravante encontra-se exclusivamente no pacto extrajudicial, o que impede que seu inadimplemento afaste os efeitos suspensivos da execução conferidos pelo cumprimento regular do Acordo Principal.

A jurisprudência do TJMT estabelece que o cumprimento da sentença deve observar os limites do título executivo judicial, não sendo admissível sua ampliação por instrumentos não homologados.

A suspensão do leilão impugnado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando expropriação excessiva e fundada em crédito cuja exigibilidade é controversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O inadimplemento de acordo extrajudicial não homologado judicialmente não autoriza, por si só, o vencimento antecipado de acordo principal homologado.

A execução deve prosseguir nos limites do título executivo judicial, sendo incabível constrição patrimonial com base em pacto acessório não judicializado.

A suspensão de leilão de imóvel é medida legítima quando presente excesso de penhora e controvérsia sobre a exigibilidade do crédito acessório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 515.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1003924-14.2022.8.11.0013, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 13.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N
1024731-89.2025.8.11.0000

Agravante
: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S
.
A
.

Agravado
: SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA e outros

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A., com o fito de
reforma
r
a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Títulos Extrajudicial n. 0009339-49.2011.8.11.0055, ajuizada em face de MARIA REGINA RIVALTA E SILVA, SAYL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA, determinou a suspensão do leilão do imóvel de matrícula no 9.526 do CRI de Campo Novo de Parecis/MT.

Para tanto, a
agravante sustenta, em síntese, que o descumprimento do acordo referente aos honorários advocatícios sucumbenciais (denominado "Acordo Honorários Acessório") ensejaria o vencimento antecipado do Acordo Principal, o qual teria sido firmado pelas partes no contexto da execução em curso.

Requer o prosseguimento da hasta pública, sob o argumento de que o acordo acessório, embora não homologado, seria válido e eficaz, especialmente porque já teria sido parcialmente cumprido.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões foram apresentadas, com arguição de preliminares
e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

De início, cumpre destacar que as preliminares suscitadas pelos agravados, relativas à alegada irregularidade de representação processual e à ilegitimidade ativa da agravante, devem, em prestígio ao princípio do duplo grau de jurisdição, ser primeiramente apreciadas pelo Juízo de origem.
Inclusive, t
ais matérias encontram-se pendentes de julgamento na origem, por meio de embargos de declaração

Assim, o
reconhecimento, em sede recursal, de questões ainda pendentes de análise naquela instância poderia importar em supressão de instância, o que não se coaduna com o sistema processual vigente
.

Superada essa questão, pass
a-se
à análise do mérito recursal.

A controvérsia central reside em definir se o descumprimento do acordo de honorários advocatícios não homologado judicialmente tem o condão de provocar o vencimento antecipado do acordo principal homologado, bem como se é cabível a suspensão do leilão do imóvel hipotecado para satisfação do crédito de honorários advocatícios.

A
parte
exequente
, ora agravante
sustenta

que
,
o inadimplemento do “Acordo Honorários Acessório” implicaria o vencimento antecipado do Acordo Principal, este sim homologado judicialmente, viabilizando o prosseguimento da execução não apenas quanto aos honorários, mas quanto à totalidade do débito reconhecido na confissão firmada pelas partes em abril de 2023.

Contudo, tal argumentação não se sustenta. Conforme se extrai dos autos de origem, o Acordo Principal foi regularmente homologado por sentença proferida no
id n.
117772637, tendo por objeto quatro cédulas de crédito rural e prevendo pagamento parcelado até agosto de 2028. Esse pacto, por força da homologação judicial, reveste-se de natureza de título executivo judicial.

Já o instrumento intitulado “Acordo Honorários Acessório”, firmado entre as partes em paralelo, não foi submetido à homologação judicial. Ainda que a agravante alegue que esse instrumento funcionaria como rerratificação ao pacto principal, tal alegação não encontra respaldo no conteúdo da decisão homologatória, tampouco consta qualquer manifestação expressa nos autos de que se trataria de documento incorporado ao título executivo principal.

Além disso, embora o referido acordo acessório tenha sido parcialmente adimplido pelos executados — com comprovante de pagamento da ordem de R$ 461.153,49 em 30/08/2024 — é certo que a cláusula invocada como ensejadora do vencimento antecipado encontra-se exclusivamente no pacto extrajudicial, cuja força vinculante não pode ser equiparada à de cláusula judicialmente homologada.

Com efeito, é
princípio consolidado no processo civil brasileiro que apenas o título executivo judicial, nos moldes do art. 515 do CPC, pode sustentar atos de constrição dessa magnitude, como a alienação forçada de bem imóvel de elevado valor. O inadimplemento de pacto extrajudicial não homologado não possui, por si só, o condão de afastar os efeitos de suspensão da execução conferidos por decisão anterior, mormente quando os executados vêm cumprindo regularmente o Acordo Principal, nos moldes homologados.

Nesse sentido, já se manifestou este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE DIVÓCIO – PARTILHA DE BENS – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO DE DIVÓRCIO – NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – SUPOSTA EXISTÊNCIA DE DÉBITO POR DESCUMPRIMENTO DO ACORDO – PREVISÃO DO VALOR ESTIMADO DO IMÓVEL – CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO HOMOLOGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Agiu com acerto o magistrado a quo, não merecendo prosperar as razões invocadas pelo apelante, visto que deve o cumprimento da sentença ocorrer nos estritos limites do título executivo judicial, sendo vedada qualquer interpretação que modifique as balizas do que foi decidido no julgado.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003924-14.2022 .8.11.0013, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)

Portanto, ao determinar a suspensão do leilão, o juízo de origem agiu em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando a expropriação de bem com valor manifestamente desproporcional à dívida em execução, notadamente por se tratar de crédito cuja exigibilidade ainda é objeto de controvérsia quanto à sua extensão e validade, inclusive diante das alegações de ausência de força executiva do pacto acessório.

Dessa forma, inexiste ilegalidade ou teratologia na decisão
recorrida
devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, correta a decisão agravada ao determinar o prosseguimento da execução apenas em relação aos honorários advocatícios, com a suspensão do leilão do imóvel penhorado, ante o evidente excesso de penhora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025